Tribunal: STF
Processo: RE 1464971
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 66, p. 4-5):



    “TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ACUMULADO. RRA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Trata-se de apelação interposta pelo particular, por meio da qual se contrapõe à sentença prolatada em sede de ação submetida ao procedimento comum pelo Juiz Federal da 3ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco, que julgou improcedente o pedido. 



    2. Pedido de justiça gratuita indeferido, tendo em vista que a notificação de lançamento fiscal anexada aos autos indica a existência de remuneração expressiva, não parecendo razoável supor que a parte autora, caso venha a arcar com as despesas do processo, tenha sua subsistência prejudicada. 



    3. O apelante afirma, em breve síntese, que o advogado tem como contraprestação do seu trabalho o recebimento de honorários, tratando-se, em vista disso de rendimento de trabalho, pelo que a incidência do IR não poderia se dá sobre o valor acumulado (RRA - Rendimento Recebido Acumuladamente), devendo-se aplicar o mesmo tratamento dado aos seus representados por ocasião do pagamento do precatório relativo aos atrasados, ou seja, observando-se, a renda percebida isoladamente, mês a mês, e em separado das demais verbas recebidas, conforme alíquota do imposto de renda então vigente. 



    4. O cerne da matéria devolvida ao conhecimento deste TRF da 5ª Região consiste em perquirir a consistência d a incidência do imposto de renda sobre o valor do acumulado (RRA - Rendimento Recebido Acumuladamente) na hipótese de expedição de precatório para o pagamento de honorários advocatícios.



    5. Acerca do mérito, importa consignar que o apelante, na qualidade de advogado habilitados nos autos, ajuizou ação com o intuito de obter o pagamento de parcelas indevidamente suprimidas do rendimento de servidores públicos, finda a qual, logrou êxito, pelo que a ré foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor. Mercê do exposto, foi expedido precatório para o pagamento da referida verba. No entanto, por ocasião do ajuste, houve a incidência de imposto de renda sobre o valor do acumulado (RRA). 



    6. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 614406/RS, fixou a tese segundo a qual "O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez". 



    7. No mesmo sentido o julgamento do REsp 1.118.429/SP, pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, prevista no art. 543-C, do CPC/1973, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, no sentido de que nas hipóteses de verbas recebidas acumuladamente , devem ser observadas as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, considerando-se a renda auferida mês a mês pelo contribuinte - Regime de Competência. 



    8. Conforme se percebe, o entendimento pressupõe o pagamento a destempo de verbas recebidas mês a mês, tal como se dá nos casos como a ação movida pelo apelante, na qualidade de advogado, em que se postulava o pagamento de parcelas subtraídas da remuneração de servidor público. 



    9. Não é o caso das verbas relativas aos honorários advocatícios advindos da sucumbência, pois o seu importe não se refere a uma remuneração que fora suprimida do advogado no curso do processo, eis que é devida tão somente ao seu final, e na hipótese de acolhimento da pretensão formulada. 



    10. A incidência do imposto sobre a renda, cujo conceito radica sobre o excedente, ou acréscimo de riqueza, advindo da remuneração do trabalho, do capital, ou da combinação de ambos, pressupõe a ocorrência da efetiva disponibilidade de acréscimo patrimonial. 



    11. Disso resulta a correção da aplicação do regime de caixa na situação posta, eis que não se pode tributar rendas potenciais, daí o valor do crédito tributário ser definido na atualidade do incremento patrimonial (ocasião do pagamento do precatório), observando-se os critérios quantificadores então vigentes, de molde a que a tributação afigure-se parametrizada em conformidade com o nível de riqueza nova advinda ao contribuinte, bastante a justificar a sua "quotização" no momento da sua aquisição. 



    12. Apelação não provida. 



    13. Majoração em um ponto percentual dos honorários advocatícios fixados na sentença recorrida, ante o que dispõe o § 11 do art. 85 do CPC .” 



    No recurso extraordinário, interposto com base no permissivo constitucional do art. 102, III, a, aponta-se violação aos artigos 153 parágrafo 2º I e 145 paragrafo 1º e 146, da Constituição Federal. 



    Especificamente quanto à demonstração da existência de repercussão geral, não se identifica preliminar formal e fundamentada de repercussão geral na petição do recurso extraordinário. Extrai-se das razões apenas a indicação de feito submetido à sistemática da repercussão geral (RE 614.406) que abrangeria a questão discutida nos autos.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    A jurisprudência desta Corte firmou entendimento segundo o qual a demonstração da existência da repercussão geral das questões aventadas na petição de recurso extraordinário, nos termos do art. 1.035, § 1º, do CPC, deve ser expressa e clara, devendo a parte desenvolver argumentação suficiente acerca das circunstâncias que poderiam configurar a relevância da matéria a transcender os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 786.878-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 3. Nos termos dos parâmetros fixados pelo art. 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil, a argumentação suficiente a ultrapassar a preliminar de conhecimento do recurso deve ser aquela que, no âmbito da repercussão geral da questão econômica, apresente dados suficientes para estimar a relação de causalidade entre a decisão requerida e o impacto econômico ou financeiro potencialmente causado. 4. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas no art. 21, §1°, RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (RE 974.923-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 03.05.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.121.676-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04.10.2018).



    Mesmo nas hipóteses de repercussão geral presumida ou declarada em outro processo, não se revela suficiente para abrir a via do recurso extraordinário a fundamentação que se restringe a apontar o dispositivo constitucional supostamente vulnerado. A exigência que se impõe à parte recorrente é que demonstre de forma clara e explícita a existência da repercussão, de modo que não atende ao ditame da Constituição a alegação de demonstração implícita.



    Esse foi o entendimento do Plenário ao julgar o RE 569.476-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 25.04.2008, ainda sob a égide do CPC/73. Confira-se o seguinte trecho do voto da relatora:



    “Dessa forma, parece-me que mesmo nas hipóteses de presunção de existência da repercussão geral, previstas no art. 323, 1º, do RISTF, o recorrente também terá que demonstrar, em tópico destacado na petição do seu apelo extremo, que a matéria constitucional nele suscitada já teve a repercussão geral reconhecida, ou que a decisão recorrida contraria súmula ou a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, não sendo necessária, por tais motivos, a submissão da questão ao procedimento do julgamento eletrônico da repercussão geral.”



    Vejam-se também:



    “QUESTÃO DE ORDEM. RECONHECIMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL EM DETERMINADO PROCESSO. PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL NOS OUTROS RECURSOS QUE TRATEM DO MESMO TEMA. EXIGIBILIDADE. 1. Questão de ordem resolvida no sentido de que o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da presença da repercussão geral da questão constitucional em determinado processo não exime os demais recorrentes do dever constitucional e processual de apresentar a preliminar devidamente fundamentada sobre a presença da repercussão geral (§ 3º do art. 102 da Constituição Republicana e § 2º do art. 543-A do CPC). 2. Agravo regimental desprovido” (ARE 663.637 AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, DJe 06.05.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte Recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional veiculada no recurso extraordinário. 2. Mesmo nas hipóteses em que se considera presumida a repercussão geral, revela-se insuficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário em que se restringe a alegar de forma genérica e lacônica que a controvérsia possui repercussão geral, sem fazê-lo por meio da abertura de preliminar formal e fundamentada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, e majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC” (ARE 1.069.978-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 05.04.2018).



    Da mesma forma, prevalece a jurisprudência desta Corte Suprema sobre o tema, sob a égide do CPC/15. A respeito, aponto os seguintes precedentes:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE (DPVAT). INDENIZAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Não houve no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1.022.897-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.05.2017).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Razões fundamentadas. Ausência. Inadmissibilidade. Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões discutidas no apelo extremo (AI nº 664.567/RS-QO), não havendo falar em repercussão geral implícita ou presumida. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.177.267-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 19.03.2019).



    Do voto condutor do acórdão proferido neste último precedente, destaco o seguinte fragmento: “Ressalte-se que o CPC/2015 não desonerou o recorrente de demostrar a existência da repercussão geral do tema veiculado no recurso extraordinário”.



    O ônus que se imputa ao recorrente não reside na necessidade de se afirmar a existência da repercussão geral, mas na importante tarefa de demonstrá-la, com clareza e detalhes, revelando minudentemente as razões pelas quais o Supremo Tribunal Federal deve criar um precedente sobre o tema veiculado no caso concreto.



    Não é o que se verifica no caso examinado, no qual a parte não apresenta preliminar formal e fundamentada dedicada ao requisito constitucional, podendo-se extrair das razões recursais, quando muito, a indicação de feito com repercussão geral reconhecida que trataria da questão discutida nos autos.



    Nos termos dos parâmetros fixados pelo art. 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil, a argumentação suficiente a ultrapassar a preliminar de conhecimento do recurso deve ser aquela que, no âmbito da repercussão geral da questão econômica, apresente dados suficientes para estimar a relação de causalidade entre a decisão requerida e o impacto econômico ou financeiro potencialmente causado; no conhecimento de questão social, apresente titularidade difusa ou coletiva; no que tange à questão político-institucional, demonstre a pertinência relativamente aos órgãos que integram a alta organização do Estado ou das pessoas jurídicas de direito público que compõem a Federação; e, quanto ao exame da repercussão geral da questão jurídica, que faça o cotejamento entre a decisão recorrida e a interpretação dada por outros órgãos jurisdicionais, salientando possíveis consequências advindas da adoção pelo Supremo Tribunal Federal do entendimento postulado em sede recursal nos demais órgãos integrantes do Poder Judiciário, ou condiga com uma suficiente proteção normativa ou interpretativa de um direito fundamental.



    Importa ressaltar que não cabe, aqui, invocar o dever de colaboração para exigir da Corte a explicitação das razões pelas quais as partes em casos concretos deixaram de cumprir o ônus da fundamentação da repercussão geral. É necessário que o Supremo Tribunal Federal, no desempenho de sua competência recursal, aja com prudência, a fim de estabilizar, de forma íntegra e coerente, a jurisprudência constitucional.



    Ainda que fosse possível superar tal óbice, à luz da fundamentação do acordão a quo, verifica-se que a controvérsia foi solvida com base na legislação infraconstitucional de regência da matéria, de modo que a alegada ofensa ao texto constitucional, caso existente, se dá de forma reflexa, inviabilizando a análise do apelo extremo.



    Assim, verifica-se que o conhecimento do recurso extraordinário é obstado por conter fundamentação deficiente da existência de repercussão geral, a teor do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2º, do CPC.



    Ante o exposto, conheço do agravo e nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente